Tribunal: TJPA
Processo: 0016474-60.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SESSÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0016474-60.2011.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: LILIANA COSTA DOS SANTOS
DEFENSORA PÚBLICA: ALAN FERREIRA DAMASCENO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, §3º, DO CPB).
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
1.

ENCONTRANDO-SE DEVIDAMENTE APURADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE INJÚRIA, NOTADAMENTE PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO, BEM COMO PELO FATO DA APELADA AGIR COM DOLO AO PROFERIR A OFENSA, POIS TEVE A CONSCIENTE VONTADE DE ATINGIR A DIGNIDADE DA VÍTIMA, UMA CRIANÇA DE SEIS ANOS DE IDADE, A INSULTANDO DE MODO PESSOAL PROFERINDO TERMOS RACISTAS EM RELAÇÃO À SUA ETNIA, DE FORMA PEJORATIVA E PRECONCEITUOSA, A CONDENAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. ASSIM,
FIXO A PENA-BASE EM SEU PATAMAR MÍNIMO, A SABER, RECLUSÃO DE 01 (UM) ANO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, REPRIMENDA ESTA QUE TORNO DEFINITIVA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE ATENUANTES, AGRAVANTES OU CAUSAS DE AUMENTO OU DE DIMINUIÇÃO DA PENA.
2.

VISUALIZA-SE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, UMA VEZ QUE O PRAZO PRESCRICIONAL PASSA A SER REGULADO PELA PENA
IN CONCRETO,
PENA ESTA CONCRETIZADA NESTE ACÓRDÃO PROFERIDO NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CONDENAÇÃO DA ACUSADA A
01 ANO DE RECLUSÃO
, POR INFRAÇÃO AO ART. 140, §3º, DO CÓDIGO PENAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, PELO DECURSO DE MAIS DE SETE ANOS, ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (15/06/2012) E A DATA DA CONDENAÇÃO, PERÍODO ESTE QUE JÁ EXCEDEU O LAPSO PRESCRICIONAL EXIGIDO NO PRESENTE CASO (QUATRO ANOS), MOTIVO PELO QUAL DEVE SER A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DECLARADA DE OFÍCIO, PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DA RÉ.
Recurso CONHECIDO e PROVIDO, condenando a acusada à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena por prestação de serviços à comunidade, sendo ainda reconhecida a Prescrição pela Pena em Concreto de Ofício, extinguindo-se assim a punibilidade da ora apelada, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do CP
.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe

provimento
, com o reconhecimento da ocorrência de prescrição retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SESSÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0016474-60.2011.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADA: LILIANA COSTA DOS SANTOS
DEFENSORA PÚBLICA: ALAN FERREIRA DAMASCENO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como apelada
LILIANA COSTA DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém/PA
(fls. 72/76) que absolveu a ora apelada nos termos do artigo 386, VII, do CPP, em virtude da ausência de provas suficientes para a condenação.

Narrou à denúncia
(fls. 02/04), no dia 07/08/2011, por volta das 23:00 horas, a acusada durante uma acalorada discussão com a Sra. Silvana dos Santos, devido a uma queda de bicicleta que a sobrinha da ré teria provocado na neta da Sra. Silvana, proferiu textualmente ¿TUDO POR CAUSA DESSA PRETA BEIÇUDA¿, referindo-se à criança Ana Alice Gonçalves, de seis anos de idade. O fato foi presenciado pela avó, Sra. Silvana e pela mãe, Sra. Aliciana Carvalho, da vítima, que indignadas compareceram à Delegacia. Desta forma incidiu a acusada às penas do artigo 140, §3º, do CPB.

A denúncia fora recebida em 15/06/2012 (fl. 05)
.

Na Sentença
(fls. 72/76), o juízo
a quo
absolveu a acusada sob alegação de ausência de provas para sustentar uma condenação.

Em razões recursais
(fls. 77/84), o Ministério Público pugnou pela condenação da acusada nas sanções penais previstas no artigo 140, §3º, do Código Penal, como medida de Justiça e proteção à sociedade.

Em sede de contrarrazões
(fls. 97/100), a Defensoria Pública requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto pelo Ministério Público, para que a sentença absolutória seja mantida na íntegra, sob pena de violação ao artigo 386, VII, do CPP.

Nesta instância superior
(fls. 105/108), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para que seja aplicado à apelada pena prevista em razão do crime do artigo 140, §3º, do Código Penal.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como apelada
LILIANA COSTA DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém/PA
(fls. 72/76) que absolveu a ora apelada nos termos do artigo 386, VII, do CPP, em virtude da ausência de provas suficientes para a condenação.

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.

Averbo, de pronto, que a irresignação merece prosperar.

A materialidade e a autoria delitivas restaram evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência Policial (fl. 04 IPL), Relatório Policial (fls. 21/23 IPL), bem como pelos depoimentos colhidos pela vítima, sua genitora e testemunha ocular do fato em Juízo (fl. 51).

Reforçando a versão acusatória, destaco trecho do depoimento da genitora da vítima em juízo, Sra. ALICIANA SANTOS SOUZA CARVALHO,
in verbis:
¿QUE sua filha estava andando de bicicleta e caiu junto com a outra criança. QUE o pai da outra criança não gostou, pois ela havia lhe dito que sua filha havia lhe empurrado, por esse motivo passou a ofendê-la com palavrões, pois estava bebido, para cima de sua mãe. QUE houve vários palavrões e a acusada se meteu também. QUE a acusada falou que a vítima era
preta beiçuda.
QUE a acusada disse `
deixa essa preta beiçuda pra lá¿¿¿.

Quanto ao depoimento da vítima em juízo, mesmo pelo longo lapso temporal entre os fatos e a audiência de instrução, (seis anos após), a mesma não se recordava dos fatos detalhadamente, por só ter seis anos de idade há época, mesmo assim informou que se recordava de ouvir a acusada a chamando de ¿preta¿, bem como que tal evento, na época, suscitou nela um sentimento de ofensa:
¿QUE tinha seis anos há época dos fatos. QUE lembra que teve uma briga, mas não lembra mais o porquê. QUE a acusada lhe chamou de ¿preta¿. QUE se sentiu ofendida. QUE a acusada não lhe procurou para pedir desculpas. QUE ouviu a acusada lhe chamando de ¿preta¿.¿

Nesse ponto, importa ressaltar, por oportuno, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, que a palavra da ofendida, nos crimes cometidos contra a honra, geralmente cometidos na clandestinidade, é extremamente relevante para o esclarecimento dos fatos, sobretudo considerando que, no caso, a vítima, tanto na fase policial quanto judicial, narrou, de forma clara e uniforme, como se deu o fato delituoso, não tendo dúvidas ao apontar, com riquezas de detalhes, que sofreu ofensas por parte da acusada, sendo tal fato capaz de abalar seu estado psicológico, principalmente pelo fato de só ter seis anos de idade há época dos fatos, o que se amolda ao crime tipificado no art. 140, §3º, do Código Penal.

Esse entendimento ora externado encontra guarida e proteção em nossa extensa jurisprudência, como se pode verificar, por todos, da seguinte ementa, a seguir transcrita:
APELAÇÃO CRIMINAL - INJÚRIA QUALIFICADA - CONDUTA PREVISTA NO ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EX OFFICIO - PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À REPRIMENDA CORPORAL.
O crime de injúria se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ofensa à sua dignidade ou decoro, sendo dispensável que outrem dela tome conhecimento. No caso de delito praticado sem a presença de testemunhas, o depoimento da vítima, seguro e coerente, alcança especial relevo devendo ser admitido quando não for contrariado por outras evidências que levem à conclusão de que se equivocou ou agiu com má-fé. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, deve o agente ser condenado pelo delito de injúria qualificada. As diretrizes do art. 59 do CP devem orientar tanto a imposição da pena privativa de liberdade quanto a pena de multa. Precedente do STJ. No caso, a pena de multa deve ser reduzida, para guardar a devida proporcionalidade com a pena corporal. (...).
(TJ-MG - APR: 10461140060595001 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data de Publicação: 09/10/2019).

As palavras proferidas e o contexto deixam incontestes o
animus injuriandi,
caracterizado pela vontade livre e consciente da ré em denegrir, atingir a honra da ofendida. Os termos como afirmado anteriormente, demonstram claramente que tinha o dolo específico de discriminar a vítima valendo-se de elementos de raça e cor, dando a entender que a sua condição a tornava inferior.

Por essas razões,
dou provimento ao presente recurso para condenar a apelada LILIANA COSTA DOS SANTOS pela prática do crime tipificado no art. 140, §3º, do Código Penal Brasileiro.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e de acordo com o art. 59 c/c art. 68, ambos do CPB,
passo ao exame da dosimetria da sanção.

Tratando acerca da discricionariedade que o magistrado possui para realizar o cálculo da pena,
Guilherme de Souza Nucci
(Código penal comentado: estudo integrado com processo e execução penal: apresentação esquemática da matéria: jurisprudência atualizada, 14. Ed. ver., atual, e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 413) leciona,
in verbis:

¿A dosimetria trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para a prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição de seu raciocínio (juridicamente vinculada). Na visão de Luiz Luisi, 'é de entender-se que na individualização judiciária da sansão penal estamos frente a uma 'discricionariedade juridicamente vinculada'. O juiz está preso aos parâmetros que a lei estabelece.¿

No vertente caso,
a

culpabilidade
mostra-se normal à espécie, razão pela qual considero neutra esta circunstância;
antecedentes criminais
não lhe são desfavoráveis, tendo em vista se tratar de ré primária;
conduta social
e
personalidade
não foram aferidas nos autos, devendo ser consideradas neutras;
motivos, circunstâncias e consequências do delito,
são aquelas inerentes ao tipo legal;
comportamento da vítima,
jamais poderá ser valorada em desfavor da ré, a teor do que estabelece a Súmula nº. 18 deste Tribunal de Justiça.

Assim, não havendo circunstância judicial desfavorável a recorrida entendo como necessária e suficiente a fixação da pena-base no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas, mantendo a pena no mesmo patamar descrito anteriormente.

Na etapa derradeira, considerando inexistirem majorantes ou minorantes, torno
a

reprimenda definitiva em 01 (um) ano de reclusão além de 10 (dez) dias-multa
.

O
regime inicial de cumprimento
de pena deve ser
o Aberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, ¿c¿ do Código Penal.

Diante do crime praticado pela apelada, qual seja, injúria (art. 140, §3º CP),
cabível

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, qual seja prestação de serviços à comunidade, cujo cumprimento se dará na forma a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal
, porquanto resta preenchida a hipótese do inciso I do referido artigo
(aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou

grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo)
.

Assim, como a pena da apelada restou definida em 01 ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime Aberto, observo que há questão prévia a ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 140, §3º, do Código Penal em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:
¿Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis¿.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 15/06/2012, consoante se verifica à fl. 05, dos presentes autos, fora prolatada sentença penal absolutória, a qual o Ministério Público recorreu, por sua vez, neste acórdão a ré foi condenada à pena de 01 ano de reclusão, por infração ao art. 140, §3º, do código penal, ocorrendo assim, a prescrição retroativa, pelo decurso de mais de sete anos, entre a data de recebimento da denúncia e a data da condenação.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual apesar de haver interposto recurso de Apelação, e a acusada ser condenada, entre a data do recebimento da denúncia e esta condenação já se passaram mais de 04 anos, conforme previsão do artigo 109, V, do Código Penal.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:
Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:
Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - PRESCRIÇÃO - PENA IN CONCRETO - RECONHECIMENTO.
Verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior àquele previsto no art. 109, V, do CP, tendo em vista a pena concretizada e o trânsito em julgado da decisão para o MP, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa
. (TJ-MG - APR: 10534120014996001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019).

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 04 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes do artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data do recebimento da denúncia (15/06/2012) e a condenação proferida neste acórdão recorrível, transcorreram mais de 07 anos
.

Por conseguinte, a Recorrida continua a gozar do
status
de primária e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar a ré LILIANA COSTA DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 140, §3º, do Código Penal, aplicando a pena de 01 (um) ano de reclusão em regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade, e ainda, reconhecendo de Ofício a Prescrição na modalidade retroativa, extinguindo-se, assim, a punibilidade da ora apelada, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do CP
.

É como voto.
Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora